Tribunal: TJSP
Processo: 0044719-24.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com (i) compensação de circunstâncias na segunda fase do cálculo; (ii) redução máxima pela tentativa e; (iii) alteração do regime determinado para início de cumprimento. Impertinência.

1. Inviável compensação de circunstâncias. Somente se justifica excepcional

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com (i) compensação de circunstâncias na segunda fase do cálculo; (ii) redução máxima pela tentativa e; (iii) alteração do regime determinado para início de cumprimento. Impertinência.

1. Inviável compensação de circunstâncias. Somente se justifica excepcional compensação das circunstâncias quando o acusado demonstra lealdade e contribui efetivamente para a elucidação do crime, reconhecendo sempre que ouvido acerca dos fatos que lhe foram imputados. Hipótese em que a confissão foi efetuada somente ao cabo da instrução, quando toda a prova já havia sido produzida, mais por conveniência, sem clara demonstração de arrependimento, e de maneira parcial, negando a incidência de qualificadoras. Regra geral, de preponderância, que deve ser aplicada. Art. 67, do CP. Precedente. Multirreincidência específica, ademais, que, per si, igualmente inviabilizaria compensação. Acréscimo de 1/6 que não é excessivo.

2. Fração de redução adequadamente eleita. Acusado preso em flagrante prestes a fugir, tendo praticado todos os atos executórios tendentes ao apossamento da "res". Proporcionalidade do "iter criminis". Correta redução de 1/3.

3. Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento. Escolha, na r. sentença, pelo regime semiaberto. Circunstâncias de gravidade que autorizaria determinação do fechado. Multirreincidência específica, insuficiência de imposição de penas anteriores para reprovação e comportamento totalmente avesso aos padrões de sociabilidade, demonstrador, ademais, da periculosidade do agente. Art. 33, §3o, do CP. Situação que, entende-se, tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.